Tribunal: TJSP
Processo: 9090513-51.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 905/STJ e 810/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 905/STJ e 810/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/06, ambos fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/09).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para aplicar o IGP-DI; a partir de abril de 2006 até 30/06/2009, o INPC; e, após, o IPCA-E, bem como índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora, a partir da vigência da Lei 11.960/09.
READEQUAÇÃO REALIZADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9090513-51.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JUIZO EX-OFFICIO, é
apelado SERGIO DE OLIVEIRA (AJ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
reexame de matéria, readequaram os critérios de correção monetária. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ALBERTO GENTIL E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9090513-51.2006.8.26.0000 -Voto no 15.041
2
Apelação Cível: 9090513-51.2006.8.26.0000
Comarca: 2a Vara de Acidentes do Trabalho de São Paulo
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Sérgio de Oliveira
Voto no 15.041
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040,
inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMA 905/STJ e 810/STF.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e
pelo C. STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de
controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de
correção monetária no período posterior à vigência da Lei
11.430/06, ambos fixando os juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/09).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v.
acórdão recorrido para aplicar o IGP-DI; a partir de abril de
2006 até 30/06/2009, o INPC; e, após, o IPCA-E, bem como
índice de remuneração da caderneta de poupança para os
juros de mora, a partir da vigência da Lei 11.960/09.
READEQUAÇÃO REALIZADA
Em cumprimento à r. decisão proferida pela E.
Presidência da Seção de Direito Público, ciente do julgado no REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, do C. Superior Tribunal de Justiça, a controvérsia
relativa à utilização do INPC para correção monetária após a vigência da Lei
11.430/2006, bem como no tocante à aplicabilidade da Lei 11.960/2009, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9090513-51.2006.8.26.0000 -Voto no 15.041
3
ser reexaminada pela Câmara Julgadora, em razão do disposto no artigo 1.040,
inciso II, do CPC/2015, para eventual retratação.
É a síntese do necessário.
Trata-se de reexame da matéria, conforme o disposto no
artigo 1.040, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Consoante o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, do C. Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais de natureza
previdenciária a correção monetária das prestações em atraso será feita pelo
INPC, após a vigência da Lei 11.430/2006, bem como os juros de mora devem
ser os aplicáveis às cadernetas de poupança, a partir de julho de 2009.
Todavia, em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C.
Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão
geral, declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de atualização, a ser
feita pelo IPCA-E. Transcreve-se excerto do voto do Ministro LUIZ FUX, no
mencionado julgamento:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o
propósito de guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão
de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser
idênticos os critérios para a correção monetária dos
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública.
Naquela
oportunidade,
a
Corte
assentou
que,
após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatório deverão
ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação
do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que
se cuide.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9090513-51.2006.8.26.0000 -Voto no 15.041
4
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o
C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração
opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009, com trânsito em julgado aos 03/03/2020.
Nesse sentido, recente decisão do C. Supremo Tribunal
Federal, proferida em processo no qual o INSS é parte:
“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
FAZENDA
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO.
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária
pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema 810
assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando
o acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-
E para correção monetária do débito.
5. Publiquem.”
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, DJE 12/12/2019).
No presente caso, consta do corpo do v. acórdão em
reexame, de relatoria do Desembargador Nelson Biazzi (fls. 193/195, mantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9090513-51.2006.8.26.0000 -Voto no 15.041
5
às fls. 211/215), que os juros de mora e correção monetária deverão
permanecer conforme determinados na sentença lançada em primeiro grau,
devendo a atualização ser estabelecida conforme previsão do artigo 41 da Lei
no 8.213/91.
Registre-se que a alegada inconstitucionalidade por
arrastamento da Lei 11.960/2009 restringiu-se tão somente aos critérios
relativos à atualização monetária, em nada afetando os parâmetros dos juros de
mora, os quais devem, pois, observar o previsto pelo artigo 1o-F da Lei
9.494/97.
Assim sendo, impõe-se rever o entendimento antes
adotado pela Turma Julgadora, em adequação ao decidido pelos Tribunais
Superiores.
Acrescente-se, ainda que a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende
aplicável o IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Portanto, considerando o termo inicial do auxílio-acidente
(21/04/1998), devem ser aplicados, para correção monetária, o IGP-DI até
31/03/2006; o INPC (Lei 11.430/2006) até 30/06/2009; e, após, o IPCA-E. Os
juros de mora devem iniciar com 0,5% ao mês; a partir de 11/01/2003, passa a
1% ao mês (artigo 406, do Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional) até 30/06/2009; e, após, os juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9090513-51.2006.8.26.0000 -Voto no 15.041
6
incidem conforme o índice de remuneração das cadernetas de poupança (artigo
1o-F da Lei 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei 11.960/2009).
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de juízo de
retratação, altero parcialmente o julgado ora reexaminado, nos moldes acima.
CARLOS MONNERAT
Relator